Tribunal: TJMT
Processo: 1025543-10.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025543-10.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRENTE), TELIO TEIXEIRA NETO - CPF: 030.542.541-27 (RECORRIDO), VALDENY DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 843.756.201-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), GIANNE SEAWRIGHT ROWE - CPF: 442.011.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: TELIO TEIXEIRA NETO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPUTAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º E § 2º, DO CP) SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3º, DO CP) – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA (ART. 61 DA LEI N. 9.099/1995) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEIA O AFASTAMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO – RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE – DOLO NÃO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO –
NEGO PROVIMENTO
– EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No que se refere à admissibilidade do Recurso em Sentido Estrito, interposto face sentença de desclassificação da conduta para outra alheia à competência do juízo, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça concluiu que decisões dessa natureza significam verdadeira declinação de competência, sendo, portanto, impugnáveis por meio de recurso em sentido estrito consoante ao disposto no art. 581, inciso II, do Código de Processo Penal (STJ – AgRg no REsp n. 1776812/SP).

Não restando demonstrado o dolo na conduta do agente deve ser mantida a sentença que desclassificou a conduta do artigo 180 § 1º do Código Penal para as sanções do artigo 180, § 3º do mesmo Diploma Legal. (TJ-MG – APR: 10024151820891001).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1025543-10.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: TELIO TEIXEIRA NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
objetivando a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da ação penal registrada sob n. 15389-57.2016.8.11.0042 (código n. 438915)
desclassificou o delito de receptação qualificada
(art. 180, § 1º e § 2º do CP), atribuído a
Télio Teixeira Neto
, para o crime de receptação culposa (art. 180 § 3º do CP).

Em suas razões, o
Parquet
requer a reforma do
decisum
objurgado, a fim de que a denúncia seja julgada totalmente procedente, mantendo-se a competência do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para condenar o acusado, ora recorrido,
Télio Teixeira Neto
com incurso nas sanções do art. 180, § 1º e § 2º do Código Penal (id. 68526461).

Nas
contrarrazões
, a defesa de pugna pelo desprovimento do recurso (id.
35746978
).

Em
juízo de retratação
, o Juiz de Direito, Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, reexaminou a questão decidida e concluiu que não deve ser modificada a decisão recorrida. Consignou que os fundamentos bem resistem às razões do recurso, mantendo a decisão (id. 68526463).

O parecer da
9ª

Procuradoria-de Justiça Criminal
é pelo
provimento
do recurso em sentido estrito interposto,
“para que seja retificada a r. Sentença recorrida, de modo a afastar a desclassificação, reconhecer a competência do Juízo a quo e condenar o recorrido pela prática do crime doloso de receptação qualificada, tal como pretendido na imputação inicial “
(id. 79465972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: TELIO TEIXEIRA NETO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, no que se refere à admissibilidade do Recurso em Sentido Estrito, interposto face sentença de desclassificação da conduta para outra alheia à competência do juízo, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça concluiu que decisões dessa natureza significam verdadeira declinação de competência, sendo, portanto, impugnáveis por meio de recurso em sentido estrito consoante ao disposto no art. 581, inciso II, do Código de Processo Penal (STJ – AgRg no REsp n. 1776812/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 21/05/2019).

Dito isso, o recurso merece ser conhecido, porquanto presentes seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, o Ministério Público Estadual insurge-se contra decisão que desclassificou o crime de receptação qualificada, tipificado no art. 180, § 1º e § 2º do Código Penal, par a o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º do Código Penal, e assim, declinou da competência para o Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso (id. 68518490):

“(...) no dia 13 de agosto de 2016, por volta das 13:35 horas, no estabelecimento comercial denominado Conveniência Império Beira Rio, localizada na Avenida Beira Rio, bairro Grande Terceiro, nesta Capital, o denunciado, adquiriu, recebeu, teve em depósito, expôs a venda, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, 01 (um) Notebook, marca ASUS, modelo X4SA, serial D1NOB2022366036, avaliado indiretamente as fls. 30 em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente a vítima Valdeny da Silva Oliveira. Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos o denunciado tentou revender o produto supracitado pelo valor R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a Vivaldo Olindo da Silva Filho, que se fez passar por comprador, quando descobriu que o seu bem estava exposto a venda, reconhecendo-o como sendo furtado de sua moradia e pertencente a sua esposa Valdeny da Silva Oliveira.

Ressalta-se que nas declarações às fls. 09/10, a vítima Valdeny, relata que no dia 08/06/2016 sua residência, sita na Av. Dante de Oliveira, no bairro Jardim Planalto, nesta cidade, foi alvo de criminosos, quando lhe foram subtraídos vários objetos, inclusive o notebook em tela, consoante Boletim de Ocorrência nº 2016.186820.

Ao ser inquirido pela autoridade policial às fls. 12/14, o denunciado ressaltou que
adquiriu o notebook em um site de vendas OLX, pelo montante de R$ 100,00 (cem reais), cuja intenção era revender pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),
mencionando, ainda, que já comprou outros produtos neste site para revenda. Diante da compra do computador por preço vil, de pessoa que sequer conhece ou sabe onde mora, sem se munir de um recibo, ao menos, sem verificar a procedência do bem que adquiria, não se pode olvidar, o denunciado tinha plena ciência da origem ilícita do bem.

Outrossim, o notebook foi entregue à vítima, consoante termo de entrega juntado aos autos às fls. 22.

A materialidade e autoria comprovam-se por intermédio do Boletim de Ocorrência n.º 2016.187772 às fls. 17/18, Termo de Exibição e Apreensão às fls. 20, pelas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência às fls. 03/04 e 06/07, bem como pela declaração da vítima às fls. 09/11.

Sendo assim, o denunciado TELIO TEIXEIRA NETO, encontra-se incurso nas sanções do artigo 180, § 1º e § 2º do Código Penal.

Ante o exposto, denuncia-se TELIO TEIXEIRA NETO como incurso nas sanções do dispositivo supracitado, requerendo o recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções do dispositivo em comento.

(...)” – sic.

A denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2016 (id. 68525943).

O imputado
Telio Teixeira Neto
foi devidamente citado e apresentou Resposta à Acusação (id. 68525969).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas Valdeny da Silva Oliveira e Vivaldo Olindo da Silva Filho, a testemunha de acusação PM Wender Morais Silva, as testemunhas de defesa, Hector Kowalewski e Juliana Ramos Teixeira, assim como o recorrido
Telio Teixeira Neto
(id. 68525995).

Nos memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela total procedência da denúncia para condenar o recorrido nas sanções do art. 180, § 1º e § 2º, do CP (id. 68525998).

Em suas alegações finais, a defesa requereu a absolvição do ora recorrido. Subsidiariamente pleiteou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (id. 68526450).

Encerrada a instrução, o Juiz de Direito decidiu pela desclassificação do delito de receptação qualificada para receptação culposa, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal Unificado. Por oportuno, colaciono excerto da decisão (id.68526452):

“(...) Sabemos que nos dias atuais, a compra e venda de produtos eletrônicos pela internet, entre eles, aparelhos celulares, notebooks, televisão e outros tem crescido de forma exuberante e se tornando costumeira, inclusive sem a necessidade de se possuir CNPJ ou de apresentar Nota Fiscal para tanto, até porque na maioria das vezes se tratam de equipamentos usados, defasados ou com pequenos defeitos, os quais normalmente não possuem mais Notas Fiscais.

Constata-se, também, dos depoimentos colhidos em juízo, que a própria vítima afirmou que não se tratava de notebook novo, mas com 03 (três) anos de uso. Tanto é verdade que nem exibiu notas fiscais para provar a propriedade do objeto.

Pertinente assinalar, que trata-se de acusado que não tem qualquer outra passagem pela polícia, é primário e de bons antecedentes, sendo este caso isolado em sua vida.

Com efeito, as circunstâncias que envolveram os fatos não são suficientes para amoldar a conduta do réu ao tipo penal previsto no artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal.

Por todo o exposto, entendo que sua conduta não pode ser considerada de dolo eventual, pois não devia saber, pelas razões já expedidas, que se tratava de produto de crime.

De outro norte, o réu também alegou que adquiriu o produto pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) e que tinha a intenção de revende-lo pelo valor de R$ 200,00 a R$ 300,00.

O artigo 180, § 3º do Código Penal trata da receptação culposa os seguintes termos:

“Art. 180. [...] § 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas”.

Portanto, diante da desproporção entre o valor e o preço, deveria ter o réu
presumido
ter sido a res obtida por meio criminoso, enquadrando-se a sua conduta como receptação culposa.

(...)

3. Dispositivo:

Destarte,
DESCLASSIFICO
o crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal), para receptação culposa (artigo 180, § 3º, do Código Penal).

Se esta é a convicção do Juízo e não tendo atribuição para julgar esses tipos de delitos, a única solução que reputo plausível é a remessa dos autos ao Juízo competente para julgar tais crimes.

A nova capitulação é de crime apenado com detenção e com fulcro no art. 61 de Lei nº 9.099/95, compete ao JeCrim, o julgamento e processamento de feitos desta natureza.

Assim sendo, com fulcro nos arts. 69, inc. III e 74 do CPP,
DECLINO
da competência, determinando que os autos sejam redistribuídos ao Juízo competente – sic.

(...)”

Malgrado a decisão de desclassificação do delito de receptação qualificada (art. 180, §1º e 2º do CP) para receptação culposa (art. 180, §3º do CP) e consequentemente declínio de competência para o Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito visando a reforma da decisão para manter a competência do juízo
a quo
dando prosseguimento ao processo e proferindo sentença condenatória em desfavor de
Telio Teixeira Neto
(id. 68526460).

Por meio de minucioso exame do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que o pedido formulado pelo
Parquet
não merece acolhimento
, porquanto não restou comprovado que o acusado praticou conduta delituosa tipificada no art. 180, §1º e § 2º do CP.

O acusado
Telio Teixeira Neto
, em sede de depoimento judicial, informou ter adquirido o notebook da marca Asus pela quantia de R$ 100,00 (cem reais) em uma página do Facebook intitulada “Vendas Cuiabá”, afirmou ainda que muitas pessoas anunciam, compram e vendem diversos produtos na página. Narrou que à época dos fatos era estudante do curso de agronomia em período integral, não tinha empresa ou mesmo site de venda, nem exercia atividade comercial, sendo sustentado por seu pai. Alegou não conhecer o vendedor do notebook, que efetuou a compra na página e o vendedor levou até sua casa após três dias. Afirmou que por ser um notebook modelo antigo e não possuir carregador pensou que poderia compensar revendê-lo. Disse que recebeu sem bateria e isso não lhe chamou a atenção, que não sabia que era produto de furto/roubo. Informou que o valor de mercado não era alto porque nem um i3 ele era, bem antigo e não tinha nem carregador (...). (Relatório de mídia audiovisual id.
68526466
).

Por seu turno, a vítima Vivaldo Olindo da Silva Filho em juízo, relatou que:

”(...) a gente chegou em casa e nossa casa estava toda arrebentada, roubaram tudo; e eu tenho uma loja de som; eu fui na loja de um conhecido meu e comentei que eu tava querendo comprar uma televisão para por na loja, mas não falei nada do furto, pra ninguém; ele disse assim que tinha um rapaz num grupo vendendo vários objetos eletrônicos e me passou o print das fotos; no print das fotos eu reconheci meu notebook; esse asus ai; dai eu fui conversei com ele a respeito da televisão mas já tinha reconhecido meu notebook; mas ele tava anunciando várias coisas, a televisão não era minha, embora tivessem roubado duas televisões da minha casa nesse dia; eu disfarcei pra poder falar do notebook, primeiro eu falei da televisão; quando eu falei do notebook, eu achei barato demais, parece que ele queria um pouco a mais, mas ai ele disse que tinha que formatar e que tava sem carregador, ai eu falei é o meu mesmo porque o carregador tava la em casa; dai eu perguntei como fazia pra ver, a gente marcou um lugar, dai foi eu e um amigo meu taxista; (...) chegou lá ele tava até tentando formatar o notebook, tava naquela tela azul; aí eu desliguei o notebook liguei de novo, já apareceu a minha foto e da minha empresa, escrito Império Som (...); ai ele desconfiou, eu já liguei pra minha esposa e mandei chamar a polícia; chegou a polícia lá, foi e levou ele; eu não lembro o que ele disse porque eu fiquei muito nervoso, eu achei que ele ero o ladrão; (...) ele anunciou em grupos de vendas sim, whatssap, essas coisas (...)”
– Relatório de mídia audiovisual
id.
68526466.

No mesmo sentido é o depoimento de Vandeny, de que foram furtados vários itens de sua casa, que um dos itens furtados foi um notebook, que seu esposo reconheceu o notebook em um “print” de grupo de vendas no aplicativo whatssapp, que seu esposo marcou um encontro com o acusado para ver o notebook, que o acusado estava com o notebook resultado de furto de sua residência, que na tela inicial do notebook tinha uma foto do casal, provando que o notebook lhes pertencia (Relatório de mídia audiovisual id. 68526466).

Em seus depoimentos, as testemunhas de defesa Hector Kowalewski e Juliana Ramos Teixeira afirmaram conhecer o acusado, confirmaram que o acusado era estudante de agronomia na Univag, e que não tinham conhecimento de que o mesmo efetuava vendas.

Nesse contexto, entendo que a manutenção da desclassificação do delito descrito na denúncia para aquele previsto no art. 180, §3º, do Código Penal, é medida de rigor.

Para ser punido pelo delito de receptação qualificada é necessário que o agente saiba que o objeto material da receptação é objeto oriundo de crime, ou seja, que haja dolo direto, ao contrário do que ocorre na receptação culposa, que se constitui quando o agente age com culpa, isto é, pelas circunstâncias deveria presumir que o objeto material é produto de crime (ausente o dever objetivo de cuidado).

Assim, ausentes os elementos caracterizadores do tipo penal inscrito no art. 180, § 1º e § 2º do CP, não sendo evidenciado o dolo direto ou dolo eventual, pois não devia saber que se tratava de produto de crime, impõe-se a desclassificação para modalidade culposa.

Caracteriza-se receptação culposa a conduta de quem adquire ou recebe coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor avaliado e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.

Nesse sentido:

PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO CULPOSA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO DOLOSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDOS PREJUDICADOS. 1.
Não restando demonstrado o dolo na conduta do agente deve ser mantida a sentença que desclassificou a conduta do artigo 180 § 1º do Código Penal para as sanções do artigo 180 § 3º do mesmo Diploma Legal
. (...) (TJ-MG – APR: 10024151820891001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 01/04/2019) – destaquei.

Desse modo, verifica-se que a conduta narrada na exordial acusatória amolda-se aos elementos do tipo penal de receptação culposa.

À vista de todo o exposto, em
dissonância
com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.
Mantenho o
decisum
que desclassificou o delito de receptação qualificada
(art. 180, §1º e §2º do CP) para receptação culposa (art. 180, § 3º do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021